Tribunal: STF
Processo: RHC 213681
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos EDcl no AgRg no Habeas Corpus 695.530/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Jefferson Lucas foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal.



    Interpostos recursos de apelação, a 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas, negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento aos apelos defensivos, "somente para afastar, por falta de previsão legal, as penas de multa que haviam sido impostas aos réus.".



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal local, que não conheceu do writ, nos seguintes termos:



    Todas as alegações trazidas nesta impetração foram analisadas em preliminar, no julgamento da apelação do paciente, registrada sob o n. 1504832-78.2019.8.26.0602, em 21 de julho pp., oportunidade em que foi dado parcial provimento aos recursos defensivos, somente para afastar, por falta de previsão legal, as penas de multa, mantendo, no mais, a sentença condenatória.



    Naquela oportunidade esta Corte esgotou sua jurisdição, circunstância que impede o conhecimento da ordem, até porque agora se tornou a autoridade coatora.



    A insurgência só poderá ser reapreciada em instância Superior.



    Ante o exposto, não se conhece da presente impetração.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a nulidade do processo diante da inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal, a ensejar o reconhecimento das nulidades estabelecidas pelo art. 564, I, III e V, do Código de Processo Penal. Por decisão monocrática, o Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR não conheceu do writ, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA DE GRUPO CRIMINOSO. COBRANÇA DE DÍVIDAS MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 212, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO A QUO NÃO SE MANIFESTOU SOBRE ARGUMENTOS DEFENSIVOS PORQUE JÁ ANALISADOS EM OUTRO RECURSO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.



    Habeas corpus não conhecido.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA DE GRUPO CRIMINOSO. COBRANÇA DE DÍVIDAS MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 212, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO A QUO NÃO SE MANIFESTOU SOBRE ARGUMENTOS DEFENSIVOS PORQUE JÁ ANALISADOS EM OUTRO RECURSO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A ausência de julgamento de mérito do writ, na origem, obsta a manifestação deste Superior Tribunal acerca da controvérsia, em decorrência da supressão de instância evidente.



    2. O Tribunal local não apreciou a matéria ao julgar o recurso ordinário em habeas corpus, de modo que o debate nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, com explícita violação à competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República (AgRg no RHC n. 145.493/RJ, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/5/2021).



    3. Agravo regimental improvido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme a ementa abaixo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA DE GRUPO CRIMINOSO. COBRANÇA DE DÍVIDAS MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 212, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO A QUO NÃO SE MANIFESTOU SOBRE ARGUMENTOS DEFENSIVOS PORQUE JÁ ANALISADOS EM OUTRO RECURSO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido.



    2. Apesar das argumentações, o embargante não apontou efetivamente a existência de nenhuma contradição no corpo do decisum embargado.



    3. A ausência de julgamento de mérito do writ, na origem, obsta a manifestação deste Superior Tribunal acerca da controvérsia, em decorrência da supressão de instância evidente.



    4. O Tribunal local não apreciou a matéria ao julgar a apelação, de modo que o debate nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, com explícita violação à competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República (AgRg no RHC n. 145.493/RJ, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/5/2021).



    5. Esta Corte Superior de Justiça consolidou jurisprudência de que a contradição ou a obscuridade não implicam que o Tribunal deva acolher a tese apresentada pelo recorrente: o fato de a solução adotada pelo Tribunal não ser a que satisfaça o recorrente em nada invalida a decisão atacada (EDcl no REsp n. 1.359.810/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/12/2017).



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que não foi observado o que dispõe o art. 212, do Código de Processo Penal, prejudicando o exercício da ampla defesa do recorrente.



    Aponta a parcialidade da Magistrada sentenciante na condução do feito, pois teria induzido resposta de testemunha e tomado atitudes que prejudicaram a atuação da defesa.



    No mérito, requer a concessão da ordem, "em virtude da violação dos incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, e das flagrantes irregularidades do procedimento (artigo 212, CPP), a ensejar o reconhecimento das nulidades estabelecidas pelo art. 564, I, III e V, do Código de Processo Penal.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar os critérios envolvendo a nulidade do feito, a partir da origem, em decorrência da inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal, sob os seguintes fundamentos:



    Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido.



    No caso, apesar das argumentações, o embargante não apontou efetivamente a existência de nenhuma contradição no corpo do aresto embargado.



    No caso, o voto condutor do acórdão impugnado não conheceu do writ impetrado em favor do ora agravante, porquanto todas as alegações trazidas nesta impetração foram analisadas em preliminar, no julgamento da apelação do paciente, registrada sob n. 1504832-78.2019.8.26.0602, em 21 de julho pp., oportunidade em que foi dado parcial provimento aos recursos defensivos somente para afastar, por falta de previsão legal, as penas de multa, mantendo no mais a sentença condenatória. Naquela oportunidade, esta Corte esgotou sua jurisdição, circunstância que impede o conhecimento da ordem, até porque agora se tornou a autoridade coatora (fl. 909).



    Nesse caso, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal ou recurso especial.



    Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido.



    Melhor esclarecendo, este agravo regimental não merece provimento, porque o Tribunal local não apreciou a matéria ao julgar a apelação, de modo que o debate nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, com explícita violação à competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República (AgRg no RHC 145.493/RJ, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/5/2021).



    Ora, esta Corte Superior de Justiça consolidou jurisprudência de que a contradição ou a obscuridade não implicam que o Tribunal deva acolher a tese apresentada pelo recorrente: o fato de a solução adotada pelo Tribunal não ser a que satisfaça o recorrente em nada invalida a decisão atacada (EDcl no REsp n. 1.359.810/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/12/2017).



    A propósito:



    (…)



    Na verdade, o que transparece dos presentes aclaratórios é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo possível, nesta via, rediscutir o entendimento adotado.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária seria necessário igualmente proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente